Tribunal: TJES
Processo: 5002161-22.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002161-22.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM COLATINA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NÃO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO LOCAL AFETADO. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Consoante sedimentada jurisprudência desta Corte produzida em demandas indenizatórias com fundamento no rompimento de barragem de Fundão, de propriedade da Samarco Mineração S/A, o dano moral dela decorrente é aferido
in re ipsa
, ou seja, independe de comprovação do dano, mas apenas de que o autor residia no local ao tempo dos fatos.

2
)
Demonstrado que a parte não se encontrava no endereço constante da fatura no período de interrupção do abastecimento de água em Colatina, revela-se improcedente o pedido reparatório.

3
)
Recurso
des
p
rovido
.
Honorários majorados para 13%.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à configuração dos danos morais em decorrência da interrupção do abastecimento de água na cidade de Colatina,
entre os dias 18 e 24 de novembro
de 2015
, causada pelo rompimento de barragem de Fundão, da recorrida
Samarco Mineração S/A
.

Pois bem. O dano moral é assim conceituado por Carlos Roberto Gonçalves
1
:

“
D
ano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.
[...
]
O dano moral não é propriamente a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso,
pois esses estados de
espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano.”

Em síntese, o dano moral se caracteriza a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, que tutelam a integridade física e psicológica do ser humano.

Consoante sedimentada jurisprudência desta Corte produzida em demandas indenizatórias com fundamento na aludida tragédia ambiental,
o dano moral dela decorrente é aferido
in re ipsa
, ou seja, independe de comprovação do dano, mas
não dispensa a prova de
que a parte residia no local ao tempo dos fatos
:

EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA) DESASTRE AMBIENTAL POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG) INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES DANO IN RE IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO VALOR RAZOÁVEL FIXADO HONORÁRIOS RECURSAIS POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A AUTORA RECURSO PROVIDO PARA VALE S/A RECURSO DESPROVIDO PARA SAMARCO S/A 1.Tendo em vista a comprovação da apelante VITORIA de que foi diretamente afetada pela interrupção do fornecimento de água no município de Linhares/ES e que residia no local do fato no período da ocorrência, entendo que possui legitimidade ativa, sobretudo porque restou devidamente evidenciado, o seu direito à indenização por danos extrapatrimoniais no contexto de sua esfera individual. 2.
Para efeito das demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água em de Samarco Mineração S.A do complexo de Fundão (Mariana/MG), este Egrégio Tribunal tem firmado o posicionamento no sentido de que a suspensão do abastecimento de água gera dano moral in re ipsa , sendo, portanto, dispensável que haja comprovação específica de abalo emocional.
Em demandas da espécie, cumpre à parte comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a captação de água na região era realizada pelo Rio Doce.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160180284, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL INDENIZATÓRIA LEGITIMIDADE ATIVA DO MENOR PARA PLEITEAR DANO MORAL INDIVIDUAL DECORRENTE DA INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG DANO AMBIENTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SAMARCO MINERAÇÃO S/A ALEGAÇÃO DE DANO MORAL INDIVIDUAL DANO IN RE IPSA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO REDUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Este egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa. Precedentes. 5. Assim,
sendo comprovado nos autos que o menor residia, na data da tragédia, no município de Colatina
, bem como sendo fato público e notório que houve interrupção no fornecimento de água potável na região, resta demonstrado o evento danoso e o nexo causal, aptos a ensejarem a indenização a título de danos morais.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088362, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 22/09/2021)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS RUPTURA DE BARRAGEM DANO AMBIENTAL DANO MORAL NÃO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM LOCAL AFETADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O indivíduo possui legitimidade ativa para pleitear indenização por dano moral que, em razão de desastre ambiental, tenha ocasionado dano de natureza individual. 2.
Nas demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água e prejuízo acarretado ao desenvolvimento das atividades econômicas em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG),
caberá à parte tão somente comprovar que residia no local afetado à época do desastre.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante TEREZA CRISTINA VIEIRA QUEIROZ e Apeladas SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA e FUNDACAO RENOVA; (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180067291, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

In casu
, não se vislumbra comprovação de que o apelante residia no município na época da interrupção.

Ora, o único documento apresentado pelo recorrente consiste em fatura de água e esgoto do mês de
dezembro de 2015
, conforme leitura realizada no dia 24 desse mês (Id. 2377345).

Ocorre que, como dito, a interrupção do serviço se deu entre
18 e 24 de novembro
.

E segundo evidencia a fatura,
no mês anterior, isto é, em novembro, consta consumo zero
.

Logo, como a leitura deve ter ocorrido no dia 24/11/2015, infere-se que o apelante não se encontrava no endereço constante da fatura nesse período, não se desincumbindo do ônus imposto pelo inciso I do art. 333 do CPC.

Assim, ausente a comprovação do dano, não se há de falar em reparação, nos termos da sentença objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.
Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária para 13%, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito civil brasileiro: responsabilidade civil
. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 384.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.